Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-84.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002669-84.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: RIGOBERTO BATISTA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RE 1.355.208 SC. CITAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA SUPERIOR A UM ANO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Senhor do Bonfim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal proposta em face de contribuinte para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 2.256,69, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral, STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Examina-se a legitimidade da extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito, fundada na suposta ausência de interesse processual em razão do valor exíguo do débito, à luz das diretrizes administrativas e jurisprudenciais vigentes. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, condiciona a extinção de execução fiscal de baixo valor à ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, sendo ele citado, à inexistência de bens penhoráveis. 4. No caso concreto, o executado foi citado em 22/03/2022 e houve movimentação processual recente anterior à sentença, especialmente o despacho de ID 84327733, datado de 22/03/2024, determinando a intimação do exequente, o que afasta a caracterização da inércia superior a um ano exigida pela norma administrativa. 5. Por outro lado, a extinção da execução, quando fundada em ausência de impulso oficial pelo exequente, demanda observância ao disposto no art. 485, III e §1º, do CPC, mediante intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu. 6. A extinção ad execução fiscal no caso concreto configura prematura e indevida supressão da via jurisdicional regularmente provocada, pois o prazo de um ano sem movimentação útil não se completou, e não foi dada oportunidade ao exequente para regularizar o processo. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002669-84.2021.8.05.0244, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e como apelada RIGOBERTO BATISTA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .